Tribunal: TCU
Processo: 012.655/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que tem como objeto a prestação de serviços de cobertura fotográfica de eventos legislativos, institucionais e administrativos realizados nas dependências do órgão licitante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Savannah Soluções em Comunicação Ltda. EPP, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 17/2021, conduzido pela Câmara dos Deputados, que tem como objeto a prestação de serviços de cobertura fotográfica de eventos legislativos, institucionais e administrativos realizados nas dependências do órgão licitante, em outros locais do Distrito Federal e, eventualmente, em qualquer local do território nacional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.4. informar à Câmara dos Deputados e à representante a prolação deste Acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.